Tribunal: TJSP
Processo: 2105219-12.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do Resp n. 1.201.993/SP (Tema 444) – Inteligência do art. 1.030, inc. II do NCPC - Cabimento – Decisão que fixou tese no tocante à contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da ação executiva, entendendo que este se inicia a partir da data

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do Resp n. 1.201.993/SP (Tema 444) – Inteligência do art. 1.030, inc. II do NCPC - Cabimento – Decisão que fixou tese no tocante à contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da ação executiva, entendendo que este se inicia a partir da data da citação quando o ato ilícito destinado a fraudar a execução tenha ocorrido antes dela; se posterior, sua contagem inicia-se a partir do ilícito e, em ambos os casos, sem prejuízo da prova de inércia da exequente – V. acórdão que considerou a contagem do lapso prescricional a partir da data da citação, porém, comprovou-se a ocorrência de ilícito de fraude à execução após esta data - Ausência de inércia da credora - Necessidade de adequação do julgado, superando-se a prescrição decretada e determinando-se o prosseguimento da execução.